Tribunal: STF
Processo: RE 1433162
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 15, p. 5):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE CLANDESTINO - IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO DO VEÍCULO E PAGAMENTO DE MULTA E TAXAS - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRANSPORTE E TRÂNSITO. 1- O entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal e da Corte Superior deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a União tem competência privativa para legislar sobre transporte e trânsito; 2- A competência suplementar do Estado deve ser exercida mediante autorização de lei complementar, sem agravar as penalidades não contempladas no Código de Trânsito Brasileiro”. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 17).



    No recurso extraordinário interposto pelo DEER/MG, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 2º; 5º, XIII, XXXV LIV, LV; 93,IX; 170, IV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, alega que (eDOC 21, p. 4 ):



    “ A decisão recorrida ofende os preceitos constitucionais da livre iniciativa e - livre concorrência (artigo 5º, XIII e 170, IV e parágrafo único da CF/88), ao permitir que a atividade do autor/Recorrido seja feita sem observância das nornas estaduais que regulamentam o transporte intermunicipal de passageiros, em detrimento dos autorizatários/permissionários que preenchem os requisitos para a realização do transporte intermunicipal, e que por isso obtiveram a licença/autorização do poder público para a realização do transporte intermunicipal”. 



    Sustenta ainda que (eDOC 21, p. 4):



    “A manutenção da decisão recorrida permite a concorrência desleal em relação àqueles que preenchem os requisitos legais para a realização do transporte intermunicipal de passageiros. Assim, o recorrido, sob à tutela judicial, está realizando transporte intermunicipal sem a necessária licença/autorização do Estado membro, ferindo a regra inserta no artigo 50, XIII c/c 170,1V, parágrafo único, que prevê a exigência de autorização/licença do poder público para o exercício da atividade econômica de transporte intermunicipal de passageiro”. 



    O processo foi sobrestado até o julgamento do RE 661.702, Tema 546 de RG (eDOC 26).



    A Presidência das Turmas Recursais determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para afastamento ou a aplicação dos Temas 430 e 546 de RG (eDOC 28). 



    A Turma julgadora manteve o acórdão em julgamento de juízo de retratação. A decisão restou assim ementada (eDOC 30, p. 1):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO. - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - CLANDESTINIDADE - ATIVIDADE IRREGULAR - LIBERAÇÃO DO VEICULO - PRECEDENTE - STF TEMA 546.



     - O transporte remunerado de pessoas ou bens sem licença constitui infração administrativa às leis de trânsito.



     O Código de Trânsito Brasileiro considera infração gravíssima o transporte clandestino de passageiros, sujeita a multa e remoção do veículo. 



    - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 546, ao analisar norma distrital semelhante ao art. 7º da Lei Mineira n° 19.4451/11, firmou tese jurídica no sentido de que é inconstitucional previsão normativa local voltada a condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento dos encargos decorrentes da infração, por representar meio coativo, arbitrário e desarrazoado de cobrança; 



    - A concessão da segurança para determinar a liberação do veículo apreendido decorre, tão somente, da declaração de inconstitucionalidade supracitada, o que não representa conveniência do Poder Judiciário com o transporte intermunicipal irregular de passageiros”.



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 34).



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, verifica-se que o recurso extraordinário interposto já não subsiste, posto que fora julgado prejudicado no julgamento que analisou o juízo de retratação. Cito trechos do acórdão (eDOC 30, p. 11):



    “Dessa forma, embora não se reconheça o direito da Impetrante ao exercício irregular do transporte de passageiros, diante do precedente fixado pelo STF, torna-se necessária a concessão da segurança para que a liberação do veículo apreendido não seja condicionada ao pagamento dos encargos decorrentes da infração. De modo que a sentença concessiva de segurança deve ser confirmada. 



    Pelo exposto, em juízo de retratação, confirmo a sentença, em reexame necessário, que concedeu a segurança, e julgo prejudicado o recurso da autoridade coatora”. 



    Ressalte-se que não foi ratificado o recurso extraordinário nem interposto novo recurso impugnando a decisão de prejudicialidade.



    Desse modo, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente